Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: VALPARAISO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. contra a r. decisão Id. 12414475, proferida nos autos do Processo n° 0038921-25.2001.8.07.0001, que indeferiu a penhora, com os seguintes fundamentos: “Petição ID109476469 da parte credora. Indefiro o pedido por notória falta de provas de vinculação do titular da marca com a parte executada. Promova a parte credora o andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Discorre a Agravante que nos autos de origem objetiva receber R$ 276.662,09 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e nove centavos). Esclarece que o processo tramita desde 2019 sem encontrar bens da devedora passíveis de penhora. Narra que em pesquisa ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial localizou marca de propriedade da executada Valparaíso Colchões, e requereu sua penhora, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Sustenta que a marca “Dr. Colchão” está registrada no INPI em nome da demandada e possui valor econômico correspondente a eventuais royalties pagos pelo uso da marca, nos termos dos artigos 797 e 835, XIII, do CPC. Assevera que há diversas lojas no Distrito Federal vinculadas ao “Dr. Colchão”, e embora não pertençam às pessoas físicas executadas, devem receber royalties daqueles que se utilizam da marca. Alega que é provável que as referidas lojas sejam também de propriedade dos Agravados, mas se não forem é possível que paguem royalties aos devedores pelo uso da marca. Afirma que a marca, apesar de ser considerada bem intangível, é quantificável economicamente e está inserida no patrimônio das pessoas físicas e jurídicas. Por fim, pede a antecipação de tutela recursal para bloquear a marca “Dr. Colchão”, registrada sob o n. 901016420 junto ao INPI, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinada a penhora da marca “Dr. Colchão”, registrada no INPI sob o n° 901016420, em favor da Exequente. Preparo comprovado (Id. 43416907). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para bloquear a marca “Dr. Colchão”, registrada sob o n. 901016420 no INPI, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. A MM. Juíza a quo indeferiu o pedido por entender ausente prova da vinculação do titular da marca com a parte executada. É importante ressaltar, de logo, que o processo de execução tem por finalidade satisfazer o crédito do exequente, conciliando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a máxima de que a execução se faz no interesse do credor. Compulsando os autos do Cumprimento de Sentença, percebe-se a dificuldade de a parte credora encontrar outros bens das devedoras que possam responder pela dívida. Nesse contexto, em que pese deva o processo executivo se realizar da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), a execução deve nortear-se pelo interesse da Exequente, conforme o art. 797 do CPC. Por ser bem imaterial com valor econômico quantificável, é possível a penhora da marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). De fato, não há óbice à penhora da marca empresarial, porque prevista no artigo 835, XIII, do CPC. Na espécie, está comprovada pelos documentos Ids. 109476470 e 109476472 que a marca é de propriedade da empresa Executada e que existem diversas lojas com a mesma marca. Assim, embora não seja possível avaliar a liquidez da marca, bem como a propriedade das demais empresas vinculadas, é possível a penhora para recebimento de eventuais royalties. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o bloqueio da marca Dr. Colchão”, registrada sob o número 901016420 junto ao INPI, até o julgamento final do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora